Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707327-72.2017.8.07.0006 APELANTE: NILMAR HUGO SILVA SOARES APELADO: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES DECISÃO A r. sentença (id. 16976738) possui o seguinte dispositivo: “35. Ante o exposto: a) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i. desconstituir o negócio jurídico celebrado entre as partes; e ii. condenar o réu a restituir ao autor o veículo dado em pagamento, descrito na exordial, e a quantia de R$ 110.250,00 (cento e dez mil duzentos e cinquenta reais), da qual deverá ser abatida a importância descrita no item 30 supra, a ser apurada em liquidação de sentença. Sobre a quantia devida incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. b) julgo improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. 36. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O réu-reconvinte interpôs apelação, na qual requer “que seja reformada a respeitável sentença do juízo ‘a quo’, para incluir na condenação os responsáveis técnicos, HELISON DE OLIVEIRA LEITE e JACIRA MACIEL, na restituição dos valores a serem apurados após a perícia, nos termos da sentença. Caso não seja este o entendimento, requer a condenação subsidiária-solidária dos responsáveis técnicos” (id. 16976741, pág. 6). Em que pese a manifestação o réu-reconvinte (id. 18859142), verifica-se que em contestação foram tecidas considerações acerca das atribuições do Responsável Técnico por obras em geral, segundo o CREA (id. 16976641, pág. 22), mas sem qualquer pedido de inclusão de Helison de Oliveira Leite e Jacira Maciel no polo passivo da demanda, tanto que ficou consignado que “[...] COMO É O CASO EM TELA, o consumidor jogou dinheiro fora. Se na realidade o consumidor mesmo quem acompanhou a obra, a responsabilidade por qualquer problema, perante a lei, será exclusivamente dele, no caso, do Requerente” (id. 16976641, pág. 23). Portanto, a pretensão recursal consiste na reforma da r. sentença para a condenação de terceiros não integrantes da relação processual, o que evidencia a ausência de interesse recursal. Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo réu-reconvinte, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora